Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714211-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TABAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR, SANDRA ESTEVES DE ANDRADE TABAJARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MICHELE DO SOCORRO CORREA LIRA, MANOEL JOSE DOS SANTOS, MARIA ZILMA LACERDA, CICERO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O A despeito dos agravantes nominarem o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, não discorreram acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 300 do CPC. Na verdade, descuraram-se os recorrentes de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a indicar a existência de pedido de antecipação de tutela na capa inicial do recurso, não existindo sequer pedido, nesse sentido. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões para o seu provimento, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator